Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009797-05.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DOM AQUINO.
Impetrante: José Humberto Damascena
Paciente: Bruno de Souza Santos
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno de Souza Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante aduz que o paciente, preso desde o dia 23.12.2019, faz jus ao relaxamento da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado a quo no decreto prisional.
Assevera, ainda, o evidente excesso de prazo para a formação da culpa e que “a demora na instrução deve ser creditada única e exclusivamente ao órgão reitor da decisão, o qual postula por expedição e resposta de carta precatória enviada a outras comarcas” (id. 41463478).
Explana que o título constritivo se mostra desproporcional porque as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, ocupação lícita e residência fixa – denotam a suficiência de medidas alternativas menos gravosas.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a tutela de urgência reclamada.
No tocante ao alegado excesso de prazo na instrução criminal, rememora-se que “o prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (STJ. HC 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).
In casu, verifica-se que a regularidade da tramitação do feito, em conformidade com a complexidade do caso, com a pluralidade de réus – 05 (cinco) denunciados – e a necessidade de expedição de cartas precatórias, sem registros de atrasos injustificados.
Ademais, constata-se o pedido da defesa de Bruno de Souza Santos em 14.02.2020, “requerendo o aditamento da resposta à acusação, pugnando pela requisição das filmagens das câmeras do Mercado Dia a Dia e da residência da vítima, no dia do ato delituoso” que, prontamente deferido pelo magistrado de origem, determinou que “oficie-se o Mercado Dia-a-Dia, bem como a vítima, para que forneçam cópia à este juízo das filmagens ocorridas no dia do crime (10/12/2019) do horário compreendido entre as 18h00min até às 21h30min, no prazo de 10 (dez) dias”.
Esse pedido, inexoravelmente legítimo, não impede a incidência do enunciado sumular n. 64 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
Assim, em uma análise superficial, não se observa a configuração de constrangimento passível de ser sanado nesse ponto.
Lado outro, em relação à fundamentação empregada pela autoridade apontada como coatora, salutar a análise de trecho da decisão combatida no bojo do processo n. 2200-31.2019.8.11.0034 (código n. 62960):
“ Quanto ao primeiro – Bruno de Souza Santos –, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, bem como pela confissão extrajudicial do comparsa de crime Kennedy Weverton Aragão De Oliveira que aduziu: “(...) QUE, MARLON é o cabeça da quadrilha. QUE, ontem 10/12/2019 por volta de 17h20 o interrogado, MATHEUS, MARLON, HENRIQUE, BRUNO e DIGO vulgo capetinha se reuniram na casa de MATEUS e em seguida praticar o roubo”; e do Acusado Marlon Fernando Pereira Campos que disse: “QUEM ESTAVA COM O MESMO NA CASA DO SENHOR ANTONIO DE SOUZA JACINTHO? R: "Ele, Kennedy, Bruno, Henrique e Matheus, que estavam reunidos há dois dias na casa do Matheus, que de lá saíram para a casa da vítima”
No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao ‘periculum in mora1, consubstanciada na manutenção da ordem pública, posto que os delitos imputados ao autor dos fatos – o crime do art. 157, §2°, II e § 2-A, I do Código Penal – se mostra por demais reprovável, levando-se em consideração a ousadia do delito, o concurso de agentes e a agressividade para o cometimento do delito, conforme relatado nos autos.
Outrossim, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do representado, não se podendo de igual forma passar a sociedade a sensação de impunidade em delitos desta espécie. Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.
A propósito, esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que, supostamente os acusados praticaram o delito de roubo em concurso de agentes, com restrição das liberdade das vítimas amarrando-as, com violência chegando a causar lesões em uma delas, havendo ainda notícias da utilização de arma de fogo no referido roubo, o que denota a gravidade e periculosidade dos agentes e a necessidade da garantia da ordem pública, além de causar grande comoção social.
Aliás, nessa situação, conclui-se ainda que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir o infrator, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social.
Com efeito, não há dúvida de que a prisão preventiva dos acusados, além de evitar o cometimento de novos crimes, conserva a tranquilidade no meio social, e em especial à garantia da ordem pública.
Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como os apresentados nos presentes autos, eis que se trata de conduta violenta. Vale salientar que, crimes cometidos mediante violência são combatidos pela nossa sociedade, na tentativa de mudar a triste realidade brasileira, que possui altos índices desse tipo de delito.
Indiscutível, portanto, a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta do delito, ante as informações do crime ter sido cometido mediante concurso de agentes (5), com premeditação prévia pois teriam passados 2 dias somente preparando o referido roubo, com restrição da liberdade das vítimas amarrando-as, com violência chegando a causar lesões em uma delas, havendo ainda notícias da utilização de arma de fogo.
Percebe-se que a indispensabilidade da segregação cautelar do paciente se embasou, a priori, na garantia da ordem pública. Todavia, o emprego de motivação inidônea e genérica tornou patente o constrangimento ilegal esposado, sem perder de vista que o juízo a quo não fez qualquer menção quanto à insuficiência das medidas alternativas à espécie.
As asserções utilizadas no referido decisum, que pormenorizam o paciente e buscam endossar a imprescindibilidade de sua segregação, são ínfimas e inábeis para tal fim, porquanto, além de pautadas em considerações abstratas sobre a gravidade do delito, não demonstram concretamente o mencionado risco de “cometimento de novos crimes” por Bruno de Souza Santos.
Para mais, importante enfatizar que argumentos vinculados ao descrédito da sociedade – tal como “combatividade energética contra crimes de tal natureza” – são inidôneos à justificar uma decisão constritiva, uma vez que a gravidade do delito “com o aumento do binômio violência – temor na sociedade –, a sensação de impunidade no sentimento coletivo, a geração de intranquilidade na população e o acarretamento de descrédito à Justiça, isoladamente considerados e dissociados de qualquer elemento concreto, não são suficientes para justificar a prisão para garantia da ordem pública, pois a própria prática criminosa, por si só, é suficiente para intranquilizar a sociedade” (STJ. HC n. 325442/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria. DJe 05.10.2015).
Logo, incontestável que tal argumentação não se coaduna à exegese do artigo 312 do CPP, que possui como diretriz a prisão como ultima ratio e a dimensão objetiva da presunção de inocência como indispensável norma de tratamento.
A corroborar o exposto, enfatiza-se que cabe ao juízo a quo evidenciar, com fundamentos específicos, a inadequação das alternativas legais traçadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, providência não realizada pelo magistrado de origem.
E, ainda que se alegue uma “implícita” análise sobre a temática, os predicados favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita – denotam a desproporcionalidade da segregação cautelar e a plausibilidade da substituição por outras medidas cautelares pois “as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva” (STJ. HC n. 380.308/SP. Quinta Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.04.2017).
Por conseguinte, melhor se adequa à hipótese a imposição das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com corréus, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, a fim de revogar a prisão preventiva de Bruno de Souza Santos, impondo-lhe, porém, as medidas alternativas de monitoração eletrônica, proibição de manter contato com os corréus, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar (art. 319, incisos II, III, IV e IX, do CPP).
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do beneficiário.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 08 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada